Tribunal: TJSP
Processo: 1004560-77.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO, PARCELA PREMIÁVEL, SEGURO E MULTA CONTRATUAL. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança,

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO, PARCELA PREMIÁVEL, SEGURO E MULTA CONTRATUAL. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Não reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.
IOF. Legalidade da cobrança. É lícito o ajuste de pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, com sujeição aos mesmos encargos contratuais. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004560-77.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante GUSTAVO
HENRIQUE BELAI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004560-77.2020.8.26.0224 -Voto no 24080 cst/jma
2
VOTO No 24080
APELAÇÃO CÍVEL No 1004560-77.2020.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE BELAI
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO, PARCELA
PREMIÁVEL, SEGURO E MULTA CONTRATUAL. Temas deduzidos em
apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal.
Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C.
STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo
tema 958/STJ). Validade da
cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade
identificada. Sentença parcialmente reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida
a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei no 10.931/04. Não reconhecimento de capitalização
indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ.
Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva.
Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença
mantida.
IOF. Legalidade da cobrança. É lícito o ajuste de pagamento do IOF
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, com
sujeição aos mesmos encargos contratuais. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 115/120) que julgou improcedente a ação
revisional ajuizada pelo apelante, condenando-o ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa atualizada, observada
a gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 124/131) sustentando, em suma, a abusividade dos
juros remuneratórios e sua capitalização, a ilegalidade das cobranças do IOF adicional,
das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, bem como a exigência
do seguro prestamista e parcela premiável. Por fim, requer a limitação da multa
contratual em 2%.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 135/137) e isento de preparo, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004560-77.2020.8.26.0224 -Voto no 24080 cst/jma
3
autor é beneficiário da gratuidade (fls. 42/43).
VOTO
Inicialmente, não conheço das matérias relativas ao pleito de ilegalidade
das cobranças referente as tarifas de cadastro (fls.127) e avaliação do bem (fls.128), da
exigência da parcela premiável (fls. 127) e do seguro (fls.129), bem como do pleito para
limitar a multa contratual em 2% (fls. 130), pois constituem temas que não foram objetos
do pedido inicial, não podendo ser apreciado nesta sede recursal.
Neste sentido precedente:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Contrato de mútuo
Capitalização de juros Pretensão da autora de afastamento da cobrança
Impossibilidade de conhecimento do recurso Inovação recursal
configurada Hipótese em que a autora não formulou tal pedido na
petição inicial Inteligência do artigo 1.014 do Código de Processo
Civil
RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário -
Alegação de abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira -
Descabimento - Hipótese em que a autora não demonstrou que os juros
eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado -
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO Cobrança de tarifa de cadastro Autora que
p/retende o reconhecimento da abusividade da cobrança Sentença que
reconheceu a regularidade da cobrança Insurgência do requerente
Descabimento É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira Orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS)
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Pretensão da autora de
afastar as cobranças a título de tarifa de avaliação de bem, tarifa de
abertura de crédito, tarifa de emissão de carnê e serviços de terceiros
Descabimento Hipótese em que o exame do contrato firmado entre as
partes revela que tais cobranças não ocorreram
RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO Cobrança de tarifa de registro de contrato Sentença que
reconheceu a legalidade da cobrança
Insurgência da autora

Descabimento É lícita a cobrança pelo registro do contrato, desde que os
serviços tenham sido efetivamente prestados Orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática
de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) Hipótese
em que não restou demonstrada a prestação do serviço de registro do
contrato pela instituição financeira no órgão de trânsito
RECURSO
PROVIDO NESSA PARTE.” (destacamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004560-77.2020.8.26.0224 -Voto no 24080 cst/jma
4
(TJSP; Apelação Cível 1014160-32.2017.8.26.0482; Relator (a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019;
Data de Registro: 31/07/2019)
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 04.12.2018 no valor de R$. 41.414,28, a ser
quitada em 60 parcelas de R$. 1.023,25 com taxa de juros de 1,39% ao mês e 18,07%
ao ano, com vencimento da primeira parcela em 04.01.2019 (fls. 31/32).
Quanto à tarifa de registro de contrato o entendimento jurisprudencial
restou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP, que
tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004560-77.2020.8.26.0224 -Voto no 24080 cst/jma
5
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a previsão da cobrança da tarifa de registro de
contrato no valor de R$. 116,09 (fls. 31), serviço que se conclui ter sido prestado, ante o
que consta do documento do veículo (fls. 33), que traz anotação de inscrição do gravame
no órgão de trânsito.
Não obstante, o montante cobrado se revela excessivamente oneroso,
posto que bem superior ao previsto na Portaria Detran no 465, de 18.11.2016, que define
valores para os serviços especificados no artigo 15 (2,572 UFESP para o registro de
contrato). Assim, considerando o que está previsto na referida Portaria (inciso II do
referido dispositivo), o valor do registro de contrato é válido no montante de R$. 66,10
(valor correspondente, em dezembro de 2018, época da contratação, a 2,572 UFESP,
cujo valor unitário era de R$. 25,70), de modo que, no ponto, a sentença deve ser
reformada, devendo a apelada restituir ao apelante o montante de R$. 49,99.
Tocante à capitalização de juros, não há ilegalidade a ser proclamada, vez
que expressamente pactuada, conforme item “M-Promessa de Pagamento”: “O Cliente
por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos
(item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente
ao valor total financiado (item F.6) acrescido de juros remuneratórios (item F.4),
capitalizados diariamente.” (fls.32). (destacamos)
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuados. Confira-se:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004560-77.2020.8.26.0224 -Voto no 24080 cst/jma
6
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
Essa é a hipótese dos autos, vez que a cédula traz previsão expressa de
tal cobrança.
Não cabe, ademais, no caso, discussão acerca da inconstitucionalidade do
artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e, ainda que houvesse, não haveria
como a ela negar vigência, pois não declarada a sua inconstitucionalidade por nossa
mais Alta Corte e porque os requisitos da urgência e relevância são de apreciação de
órgão legislativo na aprovação ou na rejeição da norma.
Confira-se, a propósito, o que restou decidido sobre o tema pela referida
Corte, quando da aplicação da Lei de Recursos Repetitivos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. Ações
revisional e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros.
Juros compostos. Decreto 22.626/1933. Medida Provisória 2.170-36/2001.
Comissão de permanência. Mora. Caracterização. (...). 3. Teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'. 'A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada'. (...). 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido” (REsp no 973.827-RS, registro no
2007/0179072-3, 2a Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Na hipótese, o contrato foi celebrado após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000, assim, não é aplicável ao caso a Súmula 121 do STF.
Nesse sentido, precedente:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Juros capitalizados. Expressa contratação.
Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF.
Ausência de previsão de cobrança de comissão de permanência em caso
de
inadimplência.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido. (destacamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004560-77.2020.8.26.0224 -Voto no 24080 cst/jma
7
(TJSP; Apelação Cível 1035263-14.2016.8.26.0100; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro:
25/07/2017)
A propósito, sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, a primeira estabelecendo ser “permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, e a
segunda no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Inegável, pois, a possibilidade de exigência de juros capitalizados diante
do expresso ajuste, como bem decidido na r. sentença.
No mais, em relação aos juros remuneratórios, não há abusividade na
cobrança pelo percentual estabelecido na cédula no percentual de juros mensais de
1,39% e anuais de 18,07%. No mesmo campo em que esses dados foram obtidos, é
possível verificar o tópico “custo efetivo total” constando a taxa de juros mensais o valor
de 1,52% ao mês e 20,28% ao ano. (fls.31)
Incumbia ao apelante demonstrar eventual abusividade, que não é
presumida pelo mero fato de a taxa anual do contrato exceder doze por cento ou, ainda,
ultrapassar a taxa média calculada pelo Bacen, vez que esta última consiste em um
referencial a ser considerado e não em um limite a ser observado.
Aplicável ao caso a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto n. 22.626, de 1933 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Assim, não há o limite legal imposto pela Lei de Usura em relação às
instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004560-77.2020.8.26.0224 -Voto no 24080 cst/jma
8
abusividade.”.
Ademais, o financiamento foi realizado em prestações fixas, tendo o
apelante, desde o início da contratação, conhecimento da obrigação assumida.
Logo, não restando demonstrada abusividade, não há que se suscitar
revisão contratual, pois a taxa de juros remuneratórios aplicada está em estrita
consonância com os índices estabelecidos na cédula pactuada, mantida, no ponto, a r.
sentença.
Por fim, relativamente à cobrança do IOF, restou consolidado com o
julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.251.331-RS ser legítima a previsão contratual
em que se convenciona o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF),
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
“(...) 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. (...)” (STJ, R. Repetitivo REsp no 1.251.331-RS, j.
em 28.8.2013, pub. em 24.10.2013, Rel.a Min.a MARIA ISABEL
GALLOTTI).
Não prospera a alegação acerca da duplicidade de cobrança, houve na
verdade a incidência do IOF adicional, em respeito ao artigo 7o da citada normativa,
alterada pelo Decreto 6.339/08, conforme, aliás, exposto na própria cédula:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são: § 15.
Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física
ou pessoa jurídica.
Assim, não há qualquer irregularidade na previsão de cobrança do tributo
IOF adicional, estipulada no instrumento firmado pelas partes como de responsabilidade
do consumidor. Ademais, por se tratar de imposto, não se pode isentar o devedor de
pagá-lo, estando previamente disposto no título, pelo que o recurso não é provido
também nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004560-77.2020.8.26.0224 -Voto no 24080 cst/jma
9
A devolução das quantias indevidamente cobradas, deve se dar de forma
simples e sobre os valores incidirão correção monetária, calculada pela tabela prática do
TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Em suma, a r. sentença impõe-se a reforma da r. sentença para admitir a
exigência da despesa pelo registro de contrato no valor de R$. 66,10, com a devolução
do excedente.
Diante da sucumbência mínima do apelado, fica mantida a condenação do
apelante ao pagamento da sucumbência, como arbitrada em primeiro grau.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator